Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715896-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO PEREIRA ROCHA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de furto simples, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. É inaplicável o princípio da insignificância, quando evidenciada a contumácia delitiva em crimes patrimoniais, aliada ao valor da res furtiva, que representa numerário superior aos 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. O regime prisional semiaberto é adequado, ainda que a pena seja inferior a 04 anos, quando o acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, com aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância tendo em vista a reincidência, o acórdão recorrido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO PATRIMONIAL RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em razão de furto de bens avaliados em R$ 239,80, subtraídos de estabelecimento comercial. 2. A decisão de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens superior a 10% do salário mínimo e a reincidência da paciente em delitos contra o patrimônio. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de furto de bens avaliados em 16,9% do salário mínimo vigente, considerando a reincidência da paciente em crimes contra o patrimônio. III. Razões de decidir 4. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A reincidência e a habitualidade delitiva da paciente afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois indicam periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 6. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo vigente. 2. A reincidência e habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, indicando periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 3. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 316. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgRg no HC 913.440/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024. (AgRg no HC n. 972.208/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025